Tribunal: TJSP
Processo: 1012758-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto aos benefícios previdenciários do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto aos benefícios previdenciários do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012758-16.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRINEU
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
2
VOTO No: 23899
APEL. No: 1012758-16.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA: THAÍS MIGLIORANÇA MUNHOZ
APTE. : IRINEU PEREIRA DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE alegação de que houve celebração abusiva
de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto aos benefícios previdenciários do apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito abusividade que não se verificou contratação regular
dano moral inexistente sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de restituição de valores c.c. indenização por
danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo autor Irineu Pereira da
Silva contra o réu Banco BMG S/A. O autor alegou que é idoso, de pouquíssima
instrução e beneficiário do INSS. Por conta de necessidade financeira, procurou o réu
para realizar contrato de empréstimo consignado “padrão”. O atendente informou que
os juros eram os mais baixos possíveis e que os pagamentos se dariam em seu
benefício previdenciário. O atendente também informou que o valor seria
disponibilizado em sua conta corrente por meio de TED. Não recebeu cópia do
contrato. Foi vítima de golpe. Só teve ciência da modalidade da contratação ao ser
surpreendido com o desconto de “reserva de margem de cartão de crédito”. Os
descontos efetuados em seu benefício não abatem o saldo devedor. A modalidade de
empréstimo via cartão de crédito realizada pelo réu é impagável. Não recebeu cartão
algum para uso. Pediu a concessão da tutela de urgência para que o réu se abstivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
3
de reservar margem consignável e empréstimo sobre a RMC em seu benefício, bem
como para que cessasse os descontos a título de RMC. Pugnou pela declaração de
nulidade da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, com a
condenação do réu na repetição do indébito, em dobro, dos valores indevidamente
descontados. Requereu, ainda, a condenação do réu no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 159/163), revogada a
tutela de urgência concedida. O autor foi condenado no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 166/189).
Alegou que procurou o apelado para contratação de empréstimo consignado
“normal”. Trata-se de contrato de adesão. Não há que se falar em pacta sunt
servanda. Não houve autonomia de vontade. Não há visto, rubrica ou assinatura na
primeira lauda do contrato. O contrato está preenchido de forma incompleta. O
apelado concedeu crédito acima da capacidade do consumidor. Não recebeu o cartão
de crédito. A dívida é impagável. O contrato não cumpre os requisitos exigidos pela
legislação consumerista. Não foi juntada aos autos a cédula de crédito bancário cuja
emissão é exigida na cláusula 10.4 do contrato. Não foi devidamente informado a
respeito das cláusulas contratuais. Se promovesse pagamentos além do desconto em
seu benefício previdenciário o que se mostra necessário para o abatimento da dívida
, teria que dispender percentual superior a 35% dos seus vencimentos. O apelado
encontrou uma forma de burlar o limite legal de descontos. Restou evidenciada a
conduta maliciosa e arbitrária da instituição financeira ao reservar a margem
consignável de seu benefício, além de induzir o consumidor a contrair uma dívida
impagável. Firmou-se uma negociação diversa da pretendida. Houve venda casada. O
apelado contraria a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. O apelado deve ser
condenado no pagamento de indenização por dano moral. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 192/203), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
4
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que o apelante é beneficiário da
justiça gratuita (cf. fls. 25).
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, o apelante impugnou os descontos de reserva
de margem consignável referentes a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida na modalidade
de cartão de crédito consignado no 4135510. Sustentou que o apelante efetuou
saques no valor total de R$ 3.714,00. O apelado juntou aos autos o documento
denominado “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento” devidamente assinado pelo
apelante. Foram juntados os documentos entregues no momento da contratação RG
e comprovante de endereço , cópias das TEDs, bem como as faturas do cartão de
crédito (fls. 51/93).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que o
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores ao apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que o consumidor dispunha para contratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
5
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pelo apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado
deste E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passo a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
6
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, passo a analisar a questão sob tal perspectiva, qual
seja, na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o
negócio não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso
pontual ser reconhecida a existência do defeito.
O simples fato de não haver rubrica na primeira folha do
contrato não o invalida. O apelante não impugnou as assinaturas apostas no contrato.
A despeito de o apelado não ter juntado aos autos a cédula de crédito bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
7
necessária para o saque conforme estipulado em cláusula contratual, o apelante não
negou o recebimento dos valores. As TEDs comprovaram que os valores foram
creditados em sua conta corrente (fls. 91/93).
No presente caso, o apelante se utilizou dos créditos
disponibilizados pela instituição financeira. Além disso, não há prova acerca da
existência de vício de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do
pedido era medida que se impunha e que é mantida.
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, o apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seus benefícios previdenciários a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitado de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos nos benefícios previdenciários
do apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito
tiveram início em 08/03/2016 (fls. 22). A presente demanda foi distribuída pelo
apelante em 23/03/2018. Mais de dois anos após o início dos descontos. O que indica
que, sem maiores indagações, o apelante conviveu com a amortização, nos termos em
que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
8
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, o apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que o apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que o apelante suportou mero aborrecimento até porque ele efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de dois anos, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável dos benefícios previdenciários do consumidor. A referida
situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves
daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários para 12% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012758-16.2018.8.26.0114 - Voto 23899
9
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, o apelante está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos
que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 25), nos termos do §
3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator